Tribunal: STJ
Processo: 5114976-85.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936017 - RS (2025/0175597-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ILSE LERSCH KAFER
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS KRENTZ - RS071188
AGRAVADO
: PANAZZOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
. Agravo interno
.
2
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50359845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: addcb08d-2d34-4936-9b58-1ba2a661a61c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936017 - RS (2025/0175597-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ILSE LERSCH KAFER
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS KRENTZ - RS071188
AGRAVADO
: PANAZZOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
. Agravo interno
.
2
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por ILSE LERSCH KAFER, em face de decisão monocrática
acostada às fls. 741-742, e-STJ, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente,
ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a
decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 745-755, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente a Súmula 83/STJ e a deficiência de cotejo analítico.
Resposta às fls. 761-767, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49969058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:41
Código de Controle do Documento: e21ab032-c842-4dba-a513-71fb6b71f339

: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
2. A teor do
Jurisprudência do STJ.
de desatenção ao ônus da dialeticidade.
referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
Documento eletrônico VDA49969058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:41
Código de Controle do Documento: e21ab032-c842-4dba-a513-71fb6b71f339

grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
) [grifou-se]
28/08/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 696-
702, e-STJ), ante: a) a ausência de prequestionamento; b) a incidência da Súmula 7
/STJ; c) a incidência da Súmula 83/STJ, porquanto o acórdão recorrido amolda-se à
jurisprudência do STJ acerca da matéria (precedente: AgRg no HC 938680/TO, Rel.
Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/10/2024
); d) e deficiência de cotejo analítico.
30/10/2024
Todavia, nas razões do agravo (fls. 709-729, e-STJ), a parte agravante
limitou-se a impugnar de forma genérica e parcial a decisão agravada, deixando de
atender à dialeticidade recursal e sequer refutando o reconhecimento da ausência de
cotejo analítico.
Ademais, enquanto a decisão de admissibilidade amparou-se na
para aplicar a Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ de 2024
nas razões de agravo, a
(fl. 721, e-STJ), de forma
parte limitou-se a sustentar o descabimento do óbice
.
insuficiente para atender à dialeticidade recursal
Com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar,
nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
, procedendo ao cotejo analítico entre eles,
na decisão agravada
providência não
. Nesse sentido, a propósito, confira-se:
atendida pelo insurgente

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO
Documento eletrônico VDA49969058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:41
Código de Controle do Documento: e21ab032-c842-4dba-a513-71fb6b71f339

PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA
TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Nos casos em que o
recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
4.
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
25/03/2019
) [grifou-se]
28/03/2019
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Hipótese em que a Presidência do STJ asseverou que o Tribunal de origem, ao
proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o
trânsito do apelo nobre estaria obstado ante a incidência das Súmulas 83/STJ e
284/STF, sendo que a parte agravante teria deixado de impugnar
especificamente a questão da aplicação da Súmula 83/STJ no caso. 2.
Conforme entendimento do STJ, "Inadmitido o apelo especial pelo Tribunal a
quo com fundamento na Súmula 83/STJ, incumbe à parte agravante apontar,
nas razões do respectivo agravo em recurso especial, precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão agravada,
" (AgInt no AREsp 830.527/SC, Rel.
procedendo ao cotejo analítico entre eles
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
02/05/2017
15/05/2017
). 3. In casu, a parte agravante apresentou, em seu agravo em recurso especial,
argumentação demasiadamente genérica e incapaz de infirmar as razões
. 4. Agravo Interno não provido.
colacionadas na decisão de admissibilidade
(AgInt no AREsp 1291925/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/09/2018
18/09/2018
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE/IMPLANTE. STENT.
CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ.[...] 3. Cabe ao agravante indicar precedentes recentes ou
contemporâneos dessa Corte Superior, com o fim de infirmar a aplicação do
enunciado 83 da Súmula do STJ, demonstrando que a jurisprudência ainda
2. Admite a jurisprudência do
estaria oscilando sobre a questão de fundo.
Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido
atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 995.073/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
03/10/2017
DJe
) [grifou-se]
06/10/2017

A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
Documento eletrônico VDA49969058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:41
Código de Controle do Documento: e21ab032-c842-4dba-a513-71fb6b71f339

maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
da decisão que obstou a ascensão
ataque específico a todos os fundamentos
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49969058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:41
Código de Controle do Documento: e21ab032-c842-4dba-a513-71fb6b71f339

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.017 / RS
Número Registro: 2025/0175597-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51149768520248217000 53796571720238217000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILSE LERSCH KAFER
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS KRENTZ - RS071188
AGRAVADO
: PANAZZOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
GABRIELLE TESSER GUGEL - RS083212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILSE LERSCH KAFER
ADVOGADO : ANDRÉ LUIS KRENTZ - RS071188
AGRAVADO
: PANAZZOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: b99d0f32-3004-47b1-87ed-c8715894554f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: b99d0f32-3004-47b1-87ed-c8715894554f